Tribunal: TJSP
Processo: 1004252-61.2024.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. VIZINHANÇA. Sentença de improcedência. Alegação de omissão e erro material. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova ansiada, sequer requerida anteriormente no momento processual adequado, que não seria capaz de alterar o desfecho da lide. Mera indignação com o resultado que não autoriza a reforma da sentença.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. VIZINHANÇA. Sentença de improcedência. Alegação de omissão e erro material. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova ansiada, sequer requerida anteriormente no momento processual adequado, que não seria capaz de alterar o desfecho da lide. Mera indignação com o resultado que não autoriza a reforma da sentença. Questões devidamente apreciadas. Vício não constatado. Finalidade de prequestionamento. Embargos que não se prestam para tal objetivo. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.